Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0002455-13.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: RENATO DE AVILA VIANA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO DE ÁVILA VIANA, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interno ( id. 32332749), este interposto contra decisão que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é contraditória e omissa, apontando negativa de prestação jurisdicional. Alega, ainda, a necessidade de que o agravo interno seja admitido e julgado pelo órgão colegiado. Tece considerações a respeito do cabimento da interposição simultânea do agravo interno e do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno, fundamentado nos artigos 1.021, do CPC e 266, inciso II, do RITJDFT, contra decisão que inadmitiu os recursos constitucionais interpostos. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. (AgRg no AREsp 1823147/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 10/12/2021). Outrossim, impende anotar que a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado será quando houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foram apenas inadmitidos os recursos do agravante. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 32536559. Por fim, reitero a parte final da decisão de id. 32023876, no sentido de remeter os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no31724868 e ID no 32539280. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026